Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721268-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO RECORRIDO: MARCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. INADIMPLÊNCIA DE PARTE DO PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE DIREITO REAL. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA DA SITUAÇÃO DA COISA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR ABUSIVADADE DA CLÁUSULA DE FORO. DECLÍNIO CORRETO. FUNDAMENTO DIVERSO. ART. 47 DO CPC/15. 1. O art. 47 do CPC/15 estabelece que, se o litígio recair sobre direito de propriedade, o foro de situação da coisa possui competência absoluta para julgar a causa. 2. No caso concreto, verifica-se que a parte Autora ajuizou a Ação de Execução na Circunscrição de Brasília em virtude da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, requerendo o adimplemento integral do pagamento acordado. 3. O Agravado juntou documentos em Embargos à Execução que, em tese, comprovam que o Exequente/Agravante procedeu à venda de bem sobre o qual não detinha a propriedade, fato que torna impossível a transmissão do imóvel ao promitente comprador. 4. Em razão das questões de direito real aventadas, o Agravado afirma que o foro competente para julgar o feito é o da situação do bem, qual seja, Paragominas/PA, nos termos do art. 47 do CPC/15. 5. O d. Juízo a quo declinou da competência para Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, por reconhecer que a cláusula de eleição de foro constante no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes é abusiva, visto que a escolha pelo foro de Brasília foi totalmente aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. No presente caso, realmente, não se contende apenas questões de matéria obrigacional decorrente do inadimplemento da parte Ré, conforme alega o Agravante. Nos autos, discute-se também direito real sobre o bem imóvel, visto que, se as alegações feitas pelo Agravado forem comprovadas, deverá ser declarado nulo o Contrato de Promessa de Compra e Venda e, consequentemente, a Ação de Execução será extinta. 7. Desse modo, tendo em vista que nos autos se discute matéria que envolve direito real sobre o bem imóvel, conclui-se que a competência de natureza absoluta prevista no art. 47 do CPC/15 é aplicável ao caso e, por isso, o foro competente para julgar o feito é o da situação do bem. 8. Portanto, correta decisão do d. Juízo a quo de declinação da competência para a Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, com fulcro no art. 47 do CPC/15, pois o bem se localiza nessa cidade. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 47, 63 e 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a observância à cláusula de eleição de foro prevista legalmente no contrato firmado entre as partes, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. Pede, ainda, sejam as publicações realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF (ID 54332450). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 54600420), conforme se extrai da petição de ID 55288427, limitou-se a informar que a guia fora preenchida com erro de digitação de apenas 1 (um) único número, mas que os demais dados estão em consonância com a realidade. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47, 63 e 781, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF (ID 54332450). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025